Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. NÃO EVIDENCIADOS.
I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de expedição de ofício à SEFAZ-DF para obtenção da “Ficha de Cadastro Imobiliário” de um imóvel.
II. Cabe ao credor demonstrar a realização de todas as diligências cabíveis, incluindo as extrajudiciais, para localizar bens do devedor passíveis de penhora, após o que seria justificável a solicitação de alguma medida superveniente perante o e. Juízo.
III. No caso concreto, a SEFAZ-DF já informou a existência do imóvel em questão e indicou que outras informações podem ser obtidas por consulta “online” para aludido desiderato.
IV. Não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, pois a obtenção da ficha cadastral do imóvel, aparentemente, poderia ser alcançada pelo próprio agravante.
V. Agravo de instrumento desprovido.